Tribunal: STF
Processo: ADPF 758
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) em face dos precedentes firmados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Jutiça (STJ) nos habeas corpus 575.495 e 596.603.
    De acordo com o requerente, nos referidos processos, o STJ teria concedido ordens coletivas para tutelar violações à liberdade de um número significativo de pessoas, com a atribuição de eficácia vinculante para ser observada em casos futuros.
    Defende o arguente que essas decisões representariam violação ao princípio do devido processo legal, que somente admite efeitos vinculantes em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou de súmula vinculante.
    Aduz que esses precedentes seriam “de difícil cumprimento pelos Juízos de primeiro grau, em razão da falta de identificação e de individualização dos casos alcançados”, o que violaria o princípio da segurança jurídica (eDOC 1, p. 2).
    Argumenta ainda que o habeas corpus coletivo não possuiria previsão legal ou constitucional, o que justificaria o ajuizamento desta ação pelo CONAMP, de modo a se obter a pacificação do entendimento sobre essa nova jurisprudência que, na visão dos autores, violaria os princípios da separação de poderes (art. 2º, caput, da CF/88) e da legalidade ou reserva legal (art. 5º, II, da CF).
    O autor também sustenta: a) a violação à competência da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF/88); b) a usurpação da competência privativa do STF para proferir decisões com efeitos vinculantes (art. 102, § 2º e 103-A, da CF/88); c) a contrariedade à cláusula constitucional de intangibilidade da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI). 
    Portanto, entende que essa situação configura relevante controvérsia judicial que violaria preceitos fundamentais e que deveria ser apreciada pelo STF. 
    Para os requerentes, a controvérsia judicial abrangeria o próprio cabimento do habeas corpus coletivo, bem como o alcance e a extensão da decisão a ser proferida no seu âmbito.
    Além disso, entende a associação proponente que deveria ser decidido quem seriam os os legitimados para sua impetração e quais seriam os órgãos competentes para o conhecimento dessas demandas.
    Sustenta o autor que a existência de relevante controvérsia constitucional com potencial de violação ao texto constitucional constitui ato do poder público para fins de cabimento da ADPF.
    Alega que o requisito da subsidiariedade encontrar-se-ia preenchido, já que a associação postulante não possui legitimidade para recorrer das decisões concessivas do habeas corpus coletivo. 
    Ainda no que se refere à legitimidade, o CONAMP defende a pertinência temática da presente lide com suas finalidades institucionais, já que as decisões em habeas corpus coletivo têm causado grande impacto nas Varas de Execução Penal, com reflexo direto e imediato no exercício das funções dos membros do Ministério Público, seja na condição de custos legis ou de órgão acusador. 
    Para o autor, “os associados da CONAMP integram o Ministério Público brasileiro e, por isso, são os efetivos titulares das ações penais, que estão e estarão sendo afetadas pelo entendimento jurisprudencial aqui impugnado” (eDOC 1, p. 9). Portanto, entende o requerente que teriam sido preenchidos os requisitos subjetivos do art. 103, IX, da CF/88, c/c art. 2º, IX, da Lei 9.868/99.
    A parte autora postula a concessão de medida cautelar para se determinar a suspensão de execução de todas as decisões concessivas de liminar ou de mérito em habeas corpus coletivos, especialmente no HC n. 596.603.
    No mérito, requer a procedência da ação, com a declaração da inconstitucionalidade do habeas corpus coletivo ou, subsidiariamente, que seja disciplinado o seu procedimento por parte do STF, com base na competência constitucional desta Corte para fazê-lo em sede de mandado de injunção.
    É o relatório. Decido. 
    I – Da ausência de legitimidade da CONAMP por falta de pertinência temática
    Inicialmente, registro que, nos termos do art. 103, IX, da Constituição e do art. 2º, I, da Lei 9.882/1999, podem propor ADPF confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
    A jurisprudência do STF condicionou a legitimidade ativa das entidades de classe de âmbito nacional à demonstração da pertinência temática da demanda com as finalidades institucionais da entidade proponente. 
    Como já reconhecido pelo Tribunal, para o preenchimento desse requisito, afigura-se indispensável “a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o escopo institucional associativo” (ADI 5858 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2018, DJe 09-05-2018). Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido. (ADI 4302 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 03-04-2018 PUBLIC 04-04-2018).
    EMENTA Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, IX, CF. Controle concentrado. Entidade de classe de âmbito nacional. Ilegitimidade. Pertinência temática. Processo objetivo. Ausência de estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade. 1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes. 3. A pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente. 4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental. (ADI 5837 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018).
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS PARA DEFINIR CONFEDERAÇÃO SINDICAL E ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 13, § 1º, XIII, G, ITEM 2, E H, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 128/2008. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES NACIONAL. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA FINS DE REVENDA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). Por sua vez, a legitimidade de confederação sindical condiciona-se ao reconhecimento da condição de confederação e à relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e a norma específica objeto de impugnação. 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 13 § 1º, XIII, g, item 2, e h, da Lei Complementar federal 123/2006, com as alterações da Lei Complementar federal 128/2008, que dispõem sobre a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS das empresas optantes pelo simples nacional nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias para fins de revenda. 3. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL é associação civil que não se qualifica nem como confederação sindical nem como entidade de classe de âmbito nacional, de forma que lhe falta legitimidade para provocar o controle normativo abstrato. Precedentes: ADI 3.119-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/8/2016; ADI 3.119-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 22/2/2016; ADI 4.422-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 19/2/2015. 4. A natureza sindical da requerente impede que se reconheça sua legitimidade ativa ad causam na condição de entidade de classe de âmbito nacional, pois se trata de hipóteses de legitimação distintas, que não admitem mescla de requisitos. Precedentes. 5. Agravo não provido. (ADI 4384 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019)
    Tenho manifestado ressalva pessoal em relação a esse entendimento. Não obstante, trata-se de jurisprudência ainda vigente e aplicada por esta Corte para a avaliação da relação de pertinência subjetiva das finalidades institucionais do proponente em comparação com o objeto da ação.
    No caso em análise, a entidade de classe que figura como requerente da presente ADPF é sociedade civil integrada pelos membros do Ministério Público da União e dos Estados. 
    De acordo com o seu Estatuto, o objetivo da associação é o de “defender as garantias, prerrogativas, direitos e interesses, diretos e indiretos, da Instituição e dos seus integrantes, bem como o fortalecimento dos valores do Estado Democrático de Direito”. 
    As finalidades da CONAMP encontram-se assim descritas no art. 2º do referido estatuto:
    Art. 2º – São finalidades da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP:
    I – defender os direitos, garantias, autonomia, prerrogativas, interesses e reivindicações dos membros do Ministério Público da União e dos Estados, ativos e inativos; 
    II – defender o fortalecimento do Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
    III – defender os princípios e garantias institucionais do Ministério Público, sua independência e autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária, bem como os predicamentos, as funções e os meios previstos para o seu exercício;
    IV – promover a unidade institucional do Ministério Público Brasileiro
    V – promover a representação e a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos membros do Ministério Público da União e dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, podendo, para tanto, ajuizar mandado de segurança, individual ou coletivo, mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade e outras medidas, independentemente de autorização assemblear;
    VI – atuar como substituto processual daqueles por cujos direitos, interesses e garantias cumpre velar;
    VII – pugnar por remuneração condigna, que assegure a independência dos membros do Ministério Público
    VIII – buscar melhores condições de seguridade social, previdenciárias e de assistência social e médico-hospitalar aos membros do Ministério Público e seus beneficiários;
    IX – estimular o intercâmbio entre os integrantes do seu quadro institucional, prestando apoio e assistência, na área de sua atuação, àqueles que lhe solicitarem auxílio;
    X – congregar os membros do Ministério Público Brasileiro, promovendo a cooperação e a solidariedade entre todos, de modo a estreitar e fortalecer a união da classe;
    XI – colaborar com os Poderes Públicos no desenvolvimento da justiça, da segurança pública e da solidariedade social;
    XII – colaborar com o Governo, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas que se relacionem com o Ministério Público e seus membros;
    XIII – desenvolver ações nas áreas específicas das funções institucionais, dentre outras, as dos direitos humanos e sociais, do meio-ambiente, do patrimônio coletivo, da infância e da juventude, as criminais, cíveis e eleitorais; 
    XIV – estimular a produção intelectual e cultural dos membros do Ministério Público, através de convênios de edição de livros, órgãos informativos próprios e formação de grupos de estudos;
    XV – desenvolver outras atividades compatíveis com sua finalidade, aprovadas pelos seus órgãos 
    É bem verdade que a legitimidade ativa da CONAMP já foi reconhecida em diversas ADIs julgadas no STF. Todavia, em todos os casos apreciados, era possível vislumbrar a indispensável vinculação temática das finalidades institucionais da associação com o objeto do processo. Cito, a título de exemplo, os seguintes precedentes: 
    i) a ADI 2874, na qual a associação autora questionou ato por meio do qual foi criada a figura do promotor “ad hoc”;
    ii) a ADI 5490, em que a Conamp questionou a constitucionalidade da Lei Complementar Federal 152/2015, que dispôs sobre a aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória a servidores públicos, inclusive membros do Ministério Público;
    iii) a ADI 3472, em que se reconheceu a legitimidade ativa do requerente para impugnar as regras de composição do Conselho Nacional do Ministério Público, no que se refere às normas de competência transitória para preenchimento dos cargos não nomeados tempestivamente;
    iv) a ADI 51571, por meio da qual se questionou normas da Constituição do Estado do Amapá que tratavam do procedimento para eleição da lista tríplice para a ocupação do cargo de Procurador-Geral de Justiça;
    v) a ADI 5416, que tratou de norma que impôs a convocação do Procurador-Geral de Justiça para prestar informações ao Poder Legislativo estadual, sob pena de crime de responsabilidade;
    vi) a ADI 4318, em que a Conamp impugnou lei estadual que estabelecia a exclusividade da Polícia Civil para atuar na persecução penal, com exclusão do Ministério Público;
    Na exordial, a requerente sustenta preenchido o requisito de pertinência temática ao argumentar que as decisões do STJ impugnadas estariam “afetando o funcionamento regular do Poder Judiciário e, portanto, o funcionamento do Ministério Público e a atuação funcional dos seus associados” (eDOC 01, p. 10). 
    Ou seja, a pertinência temática restaria configurada pois os atos do poder público atacados – as decisões do STJ – feririam, de maneira indireta e reflexa, a partir da interferência no exercício das funções dos órgãos judiciais, as garantias institucionais e a atuação funcional dos membros do MP.
    A debilidade argumentativa, nesse particular, revela-se flagrante. Embora seja possível que representantes do Parquet se insurjam contra decisões judiciais do STJ, quando do exercício da titularidade da ação penal, há notável heterodoxia teórica na afirmação de que a jurisprudência da Colenda Corte quanto ao cabimento de Habeas Corpus coletivo seria, em si, atentatória à natureza do funcionamento do Ministério Público e das prerrogativas dos seus membros.
    A afirmação causa notável estranhamento porque, na sua essência, revela percepção distorcida sobre a função institucional do Parquet, sob a perspectiva de que todas as normas ou institutos que tenham impacto sobre ações judiciais ou a estruturação do sistema de justiça poderiam ser impugnada pela associação proponente, por afetar ou envolver os interesses dos membros do Ministério Público.
    Além disso, a tese autoral intencionalmente pressupõe que o nobre mandado constitucional atribuído ao Ministério Público de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição” (art. 129, inciso II) funde-se e submete-se, in totum, ao exercício implacável da função processual acusatória (art. 129, inciso I). 
    A ausência de elo entre o ato do poder público impugnado e a defesa da missão institucional do MP revela-se ainda mais patente quando se examina a fundo a motivação do ajuizamento da ADPF. É digno de destaque a argumentação da requerente ao afirmar que o interesse de agir que ampara a ação estaria no fato de que as decisões do STJ questionadas foram obtidas a partir de pleitos das Defensorias Públicas. 
    De acordo com o raciocínio veiculado na exordial, os associados da CONAMP, enquanto membros do MP, estariam sendo “afetados” pelas concessões de Habeas Corpus coletivo ordenadas pelo STJ. Confira-se a alegação:
    “(...) as decisões proferidas nos habeas corpus coletivos, dada à generalidade e incerteza para o seu cumprimento, estão causando grande perplexidade no regular funcionamento do Poder Judiciário, em especial das Varas de Execução Penal, com reflexo direto e imediato no exercício das funções dos membros do Ministério Público.
    Ordens coletivas, sem identificação dos alcançados, sem observância de decisões transitadas em julgado, e com efeito vinculante para o futuro, colocam os juízes de 1º grau em situação de absoluta incerteza jurídica sobre o cumprimento da ordem coletiva, até porque não há uma lei disciplinando a matéria. 
    A incerteza jurídica nos órgãos judicantes reflete, de forma direta e imediata, no exercício das funções do Ministério Público, seja na sua atividade de custos legis, seja na sua atividade de órgão acusador. 
    Ademais, o entendimento jurisprudencial impugnado decorre de pedido formulado pelas Defensorias Públicas, que atuam nos processos criminais em posição antagônica aos membros do Ministério Público. Nada mais lógico, portanto, que a Associação dos membros do Ministério Público brasileiro venha a Juízo questionar a decisão obtida pelas Defensorias Públicas. 
    É que os associados da CONAMP integram o Ministério Público brasileiro e, por isso, são os efetivos titulares das ações penais, que estão e estarão sendo afetadas pelo entendimento jurisprudencial aqui impugnado.
    A assertiva de que “nada mais lógico, portanto, que a Associação dos membros do Ministério Público brasileiro venha a Juízo questionar a decisão obtida pelas Defensorias Públicas” revela a controvertida e injuriosa premissa de que a defesa das prerrogativas dos membros do MP confunde-se com o interesse processual da acusação, como se a ordem concessiva dos Habeas Corpus pudesse de forma direta violar o interesse coletivo da categoria. 
    Na ordem constitucional vigente, o Ministério Público recebeu conformação inédita e poderes alargados. Ganhou o desenho de instituição voltada à defesa dos interesses mais elevados da convivência social e política, não apenas perante o Judiciário, mas também na ordem administrativa. Está definido como “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127). 
    A instituição foi arquitetada, portanto, para atuar desinteressadamente no arrimo dos valores mais encarecidos da ordem constitucional, razão pela qual o legislador conferiu inclusive a atribuição para impetrar habeas corpus em favor de pessoas submetidas a restrições indevidas em sua liberdade de locomoção (art. 654 do CPP).
    Registre-se que não há, sob a perspectiva institucional, o alegado antagonismo entre as instituições do Ministério Público e da Defensoria Pública. Com efeito, ambas são consideradas como funções essenciais à justiça, com atribuições de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e dos direitos humanos (arts. 127 e 133 da Constituição Federal). 
    No que se refere à atuação em processos penais, ainda que os membros dessa instituição possam ocupar posições processuais distintas, entende-se que é dever do Parquet, mesmo nos casos em que atua como parte no processo, postular medidas que possam proteger os direitos fundamentais dos réus e condenados em geral. 
    Nessa linha, entende-se, por exemplo, que o Ministério Público deve postular a absolvição do acusado quando inexistirem provas suficientes à condenação. É com base nesse raciocínio que o Ministério Público Federal tem defendido a impossibilidade de prolação de édito condenatório pelo juízo quando a acusação for retirada pelo titular da ação penal, conforme parecer apresentado nos autos do Recurso Especial 1.612.551/RJ (http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/1612551-resp-tribunal-do-juri-absolvicao-requerida-pelo-mp-em-plenario-nulidade-da-condenacao.pdf).
    Essa aproximação entre as funções do Ministério Público e da Defensoria fica ainda mais evidente quando o Parquet atua na condição de fiscal da lei. 
    Sobre o tema, é relevante registrar a tramitação do Projeto de Lei 5.852/2019 no Senado, de autoria do jurista Lenio Streck e do Senador Antônio Anastasia, que busca reforçar o papel do Ministério Público na promoção da justiça, com a gestão da prova de forma transparente em relação às demais partes e ao juízo. 
    O referido projeto busca inserir dois novos parágrafos no art. 156 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:
    “Art. 156 (...)
    §1º Cabe ao Ministério Público, a fim de estabelecer a verdade dos fatos, alargar o inquérito ou procedimento investigativo a todos os fatos e provas pertinentes para a determinação da responsabilidade criminal, em conformidade com o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, e, para esse efeito, investigar, de igual modo, na busca da verdade processual, as circunstâncias que interessam quer à acusação, quer à defesa”.
    Parágrafo 2º. O descumprimento do parágrafo primeiro implica a nulidade absoluta do processo, além das sanções funcionais respectivas.”
    Ao apresentar as justificativas para a apresentação do referido projeto, Lenio Streck e Antônio Anastasia registram que a atribuição de garantias constitucionais equivalente aos dos juízes confere ao Ministério Público o dever de ser imparcial ou equidistante, de modo a buscar a equanimidade (fairnesse) do Direito (https://www.conjur.com.br/2019-set-19/senso-incomum-projeto-lei-evitar-parcialidade-producao-prova-penal).
    Para os autores:
    “o Ministério Público é uma instituição do Estado; em o sendo, não lhe é permitido agir estrategicamente. (...) É uma questão de responsabilidade política, de ajuste institucional (...)
    Exigir um MP imparcial não é subestimar o que diz a processualística tradicional em suas definições conceituais clássicas; trata-se apenas de reivindicar um órgão que reconheça as circunstâncias favoráveis ao réu quando for o caso. E isso não apesar de suas atribuições funcionais constitucionalmente previstas, mas exatamente em razão delas. Processo, no Brasil, é processo constitucional. A principiologia constitucional impõe ao Ministério Público o dever de jamais agir por estratégia, sempre agir por princípio. Por isso o Estatuto de Roma teve a preocupação de obrigar a acusação de também investigar a favor do acusado. (...)
    Registre-se que a Itália, depois da Operação Mãos Limpas, para se prevenir contra arbitrariedades da magistratura do Ministério Público, a Corte Constitucional, em 1991, entendeu, por meio da sentença nº 88/91, que o Ministério Público, em razão de seu inegável poder para conduzir a investigação criminal, é ‘obrigado a realizar investigações (indagini) completas e buscar todos os elementos necessários para uma decisão justa, incluindo aqueles favoráveis ao acusado (favorevoli all'imputato)’.
    Ou seja: Alemanha, Estados Unidos, Itália e Estatuto de Roma (são os principais): todos adotam esse modelo. E em todos o Ministério Público é fortalecido com essa obrigação de imparcialidade. O projeto é, assim, um reforço a Instituição Ministério Público.” (https://www.conjur.com.br/2019-set-19/senso-incomum-projeto-lei-evitar-parcialidade-producao-prova-penal)
    De forma semelhante, o Procurador da República Vladimir Aras, ao defender o teor do projeto, destaca que ele “identifica e enuncia o verdadeiro papel do Ministério Público no processo penal, a função de uma instituição promotora de Justiça, e não a de um órgão exclusivamente vocacionado à acusação, focado na obtenção da condenação do réu a qualquer preço” (https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/criminal/artigos/processo-penal/investigacao_criminal/o_projeto_streck-anastasia_de_ministerio_publico_-_vladimir_aras.pdf, grifos no original).
    Anote-se que o referido projeto tem por base a norma do art. 54 do Estatuto de Roma, que foi incorporado ao direito brasileiro desde 2002, bem como a previsão do art. 160 do Código de Processo Penal alemão:
    ESTATUTO DE ROMA
    “Art. 54. A fim de estabelecer a verdade dos fatos, alargar o inquérito a todos os fatos e provas pertinentes para a determinação da responsabilidade criminal, em conformidade com o presente Estatuto e, para esse efeito, investigar, de igual modo, as circunstâncias que  interessam quer à acusação, quer à defesa.” 
    CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALEMÃO
    Artigo 160. Obrigação de esclarecer os fatos
    (1) Logo que o Ministério Público tome conhecimento da suspeita de uma infração penal, através de uma denúncia ou por outro meio, deve investigar os fatos em questão para decidir se a ação pública deve ser instaurada.
    (2) O Ministério Público deve buscar não só as circunstâncias incriminatórias, mas também as que exoneram, e garantir que sejam coletadas as provas que possam ser perdidas. [...]”
    Além dessas norma, Lenio Streck destaca o precedente firmado pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Brady v. Maryland (373 U.S. 83, 1963), bem como a sentença 88/91 da Corte Constitucional italiana, ambas reconhecendo o dever de investigação e de apresentação de provas favoráveis à defesa por parte do Ministério Público (https://www.conjur.com.br/2019-ago-29/senso-incomum-ex-procurador-lava-jato-escancara-tv-tivemos-lado-politico).
    Conforme registrado pelo Justice Douglas no precedente Brady v. Maryland, “a sociedade vence não apenas quando os culpados são condenados, mas quando os processos criminais são justos” (https://www.conjur.com.br/2019-ago-29/senso-incomum-ex-procurador-lava-jato-escancara-tv-tivemos-lado-politico).
    Em suma, concluo que não há a demonstração da pertinência temática entre o objeto da ação e as finalidades institucionais da associação proponente, tanto pela ausência de vinculação direta e imediata do tema com as prerrogativas funcionais dos membros do Ministério Público como pela compreensão das garantias institucionais do Parquet sob a exclusiva perspectiva do órgão parcial do processo, com a desconsideração das suas atribuições de proteção da ordem jurídica e dos direitos fundamentais dos indivíduos.
    II - Da ausência de demonstração da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação de preceito fundamental 
    Também entendo que não houve a demonstração da existência de controvérsia judicial relevante. Sobre esse tema, o art. 1º, parágrafo único, V, e art. 4º, da Lei 9.882/99 prevê o seguinte:
    Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou repa